Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANTIDOS OS TERMOS DEFINIDOS PARA A CONVIVÊNCIA PATERNA E MATERNA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível visa a modificação dos parâmetros definidos na ação de guarda e regulamentação de visitas, notadamente em relação ao regime de convivência estipulado.
II. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).
III. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
IV. No caso concreto, a sentença definiu a guarda compartilhada da infante com o lar de referência materno, tendo o genitor o direito de visita à filha (seis anos de idade) aos finais de semana, de forma alternada, devendo buscá-la e deixá-la na casa dos avós maternos, bem como o direito de passar com a infante metade do período das férias escolares.
V. Em relação ao recurso interposto pela demandante/genitora, em atenção ao direito de convivência familiar, tem-se que, por ora, seja mais adequado manter a divisão igualitária do período de férias escolares que cada genitor passará com a filha, com vistas à assegurar e estimular o vínculo paterno-filial, à míngua da comprovação de impedimentos que justificassem a alteração do regime de convivência nesse ponto.
VI. Em relação à apelação do demandado/genitor, a obrigação imposta de buscar a filha na residência dos avós maternos atende ao melhor interesse da criança, uma vez que o motivo apresentado (relação conflituosa entre os genitores) não se mostra suficiente à alteração pretendida. Além disso, a escola não constitui o local mais adequado para tal finalidade, dada a incompatibilidade do horário escolar com os dias estipulados para as visitas (das 9h do sábado às 19h do domingo).
VII. Apelações desprovidas.